Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719452-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RAPHAELA TRAJANO DA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se em Secretaria para ser oportunamente apensada aos autos da apelação interposta em face da sentença denegatória proferida no mandado de segurança no 0703649-03.2023.8.07.0018, nos termos do art. 251, § 3o, do RITJDT. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator